Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735753-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Valderez da Silva Gomes Jose Claudio da Silva Agravado: Karina Alves Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Valderez da Silva Gomes e Jose Claudio da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0709095-40.2025.8.07.0010, assim redigida: “Custas iniciais recolhidas. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por VALDEREZ DA SILVA GOMES, JOSE CLAUDIO DA SILVA em desfavor de KARINA ALVES GONÇALVES, partes qualificadas. Narram os autores que a primeira autora adquiriu o imóvel da CEF por meio de compra e venda (ID 245840100 - matrícula), após a realização de leilões negativos. Aduzem que acordaram com a ocupante do imóvel (ID 245840102) e ré a desocupação do apartamento em 15/07/2025. Todavia, que a ré se recusaria a desocupar o imóvel adquirido de boa-fé, razão pela qual ajuizaram a presente ação. Dispõe o art. 1.228 do CC: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Contudo, no caso em análise, é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ART. 59, § 1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desocupação, pelo agravado, de bem imóvel pertencente ao agravante. 2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 2.1. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular deferiu inicialmente a liminar de desocupação em favor do agravante, mas revogou posteriormente a decisão aludida por ter o agravado trazido aos autos documento comprobatório da celebração, além da locação, de negócio jurídico de promessa de compra e venda do bem imóvel em questão, constando como adquirente pessoa jurídica representada pelo ora agravado. 2.2. O agravante não questiona a existência e a validade da promessa de compra e venda, mas sustenta que a alienação pactuada somente seria aperfeiçoada após a conclusão do processo originado pelo ajuizamento de ação de inventário e partilha, em que que o referido bem imóvel foi arrolado. 3. Pelo teor do contrato de promessa de compra e venda é possível perceber que foi expressamente pactuada a imissão provisória, na posse do bem imóvel, pela pessoa jurídica representada pelo agravado. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 1417 do Código Civil o promitente comprador adquire “direito real à aquisição do imóvel” mediante promessa de compra e venda, no caso de não ter sido prevista a possibilidade de arrependimento, como no presente caso. 3.2. Por essa razão é facultado ao promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, no caso de recusa, requerer a respectiva adjudicação compulsória (art. 1418 do Código Civil). 4. No caso em exame, no entanto, é importante destacar que a pessoa jurídica adquirente do imóvel não integra a relação jurídica processual, razão pela qual é necessário maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. 4.1. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. 4.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 4.3. No presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida, portanto, não merecem acolhimento as alegações articuladas pelo recorrente, de modo que deve ser integralmente mantida a correta decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751694, 0724726-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) Assim, é necessária maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. Portanto, INDEFIRO a tutela postulada. 1. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 4. Decorrido o prazo sem contestação, certifique-se a Secretaria e intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Após, venham os autos conclusos. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados disponíveis neste juízo, a fim de obter o endereço da parte ré. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação e apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 10. Após, venham os autos conclusos. Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: KARINA ALVES GONÇALVES Endereço: Avenida Monumental, QUADRA 302, BLOCO G2, AP 401, SETOR TOTAL VIlLE, Setor Meireles (Santa Maria), BRASÍLIA - DF - CEP: 72583-500 I.” Os agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 75499171), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela de urgência, ao fundamento de que seria necessária a instauração do contraditório para o esclarecimento de questões relativas à legitimidade da pretensão. Aduzem que a regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura a imissão na posse, por meio de requerimento liminar, ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, desde que comprovada a consolidação da propriedade, o que foi feito pelos recorrentes. Sustentam ainda que há detenção precária e má-fé, por parte da agravada, que, mesmo após a assinatura de “Termo de Cessão de Uso” com prazo para desocupação, declarou que só sairia do imóvel mediante ordem judicial, o que configura esbulho possessório. Requerem, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão na posse do imóvel, com o consequente provimento do recurso para confirmar a liminar. Os recorrentes trouxeram aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 75498831). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 75549830). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0709095-40.2025.8.07.0010), aos 19 de dezembro de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 260798093 dos autos de origem) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. Devem ser observadas igualmente as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1423035, 0701979-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1369163, 0709860-80.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inc. XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator